Tribunal: STF
Processo: HC 230860
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 842.189, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão de suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. 



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC (842.189) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão cautelar, sob o argumento de inocência do paciente. Destaca que a medida foi decretada com base em uma “versão criada por IVAN para o seu próprio benefício, o qual ganhou a confiança da Autoridade Policial, e, posteriormente, almejará o benefício da atenuante da confissão espontânea em detrimento à liberdade de um inocente”.



     



5. A defesa requer a concessão da ordem para “a revogação da prisão preventiva do paciente, para que ele aguarde o julgamento do processo em liberdade”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Além disso, as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Pretensão que, no caso, passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, providência incompatível com a via processualmente restrita do habeas corpus. Colho, a propósito, as seguintes passagens do decreto prisional:



    [...] O teor das investigações realizadas, materializadas no inquérito policial, comprovam a existência do crime. Ainda, os mesmos elementos trazem indícios suficientes de autoria no sentido de que todos os acusados denunciados participaram a ação criminosa que culminou na subtração, mediante grave ameaça, de valores da empresa vitimada. Conforme já dito na decisão de fls. 143/152 (que deferiu a expedição de mandados de busca domiciliar, acesso ao aparelho celular apreendido e ordem de arresto cautelar do veículo utilizado no crime), consta do caderno de investigação que, no dia 26 de maio deste ano, nesta Comarca de Lucélia, três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, teriam subtraído o valor de R$ 63.000,00, em espécie, da empresa NET FIBRA, além de folhas de cheque. Após diligências preliminares, mediante análise de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da empresa subtraída, a Autoridade Policial logrou identificar o veículo utilizado no roubo, pertencente a IVAN MÁRIO DA SILVA. Deferida ordem de busca domiciliar (fls. 73/74), bem como acesso aos dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos. Auto de exibição e apreensão de fls. 81/82, relacionado ao veículo VW/GOL de placas CHE9C07, além de um aparelho celular, ambos de propriedade de IVAN. IVAN (FLS. 95/96), em sua oitiva extrajudicial, indicou que os envolvidos no roubo seriam as pessoas de ELIAS HENRIQUE VISNIESCKI, MATEUS DA COSTA BARBOSA e PAULO ROBERTO MARONAI BATISTA, os quais teriam recebido informações internas de funcionária da empresa vitimada. PAULO, inclusive, no dia da busca na residência de IVAN, teria fugido dos policiais, não sabendo explicar por que agiu dessa forma (fl. 94). Em prosseguimento às investigações, nada de ilícito foi encontrado na residência dos investigados. Juntado laudo pericial papiloscópico (fls. 200/206), concluíram os senhores peritos que o corréu CARLOS DANIEL DOS SANTOS esteve presente na cena do crime, na medida em que suas digitais foram localizadas no local em que outrora esteve armazenado o dinheiro subtraído (laudo de fls. 23/31). ELIAS e CARLOS DANIEL permanecerem em silêncio por ocasião do interrogatório policial. Já PAULO ROBERTO e MATEUS deixaram de comparecer à Delegacia para dar sua versão dos fatos, em que pese regularmente notificados. A partir de tais elementos, ao menos em uma análise sumária e não exauriente, há fortes indícios a indicar que os acusados são os autores do roubo cometido nesta comarca, tendo IVAN servido de motorista, enquanto os demais adentraram na loja, exerceram grave ameaça sobre a funcionária Jéssica e subtraíram o numerário e cártulas de cheque, secundados por um quarto elemento que teria permanecido do lado de fora do estabelecimento comercial servindo de sentinela e vigia...



    [...] Outrossim, o "modus operandi" empregado (vários agentes encapuzados, munidos de arma de fogo), a audácia revelada (adentraram em estabelecimento comercial localizado na zona central da cidade, bem no meio da tarde, momento em que as ruas e comércios lindeiros se encontravam movimentadas) e a subtração de vultosa quantia mediante emprego de grave ameaça demonstram que se tratam de criminosos habituais, que aparentam nada ter a perder. Logo, somente o cárcere cautelar possibilitará o resultado útil do processo, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, em verdade, perigo social decorrente da demora em se aguardar um provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado, os investigados poderão vir a cometer novos crimes...



    [...] E aqui cabe pontuar que os denunciados MATEUS, PAULO ROBERTO e ELIAS possuem condenações anteriores, conforme certidões juntadas aos autos, tudo a adensar o risco concreto de reiteração delitiva...” (grifos acrescidos)



  



12. Nessas condições, a hipótese atrai o entendimento pacífico do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator